Tribunal: TJDFT
Processo: 0751586-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751586-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: GABRYEL DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Retire-se o processo de pauta. Em face do disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil, ficam os autos suspensos. Intime-se, pessoalmente, a parte agravante a regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator